Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740488-49.2021.8.07.0001 RECORRENTES: VLADIMIR MEIRELES DE ALMEIDA E SANDRA PELLI RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. I – Constatada a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou na segurança, e dos consumidores, que não adotaram os cuidados mínimos no terminal de autoatendimento, os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas pelos correntistas devem ser partilhados entre as partes. II - A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do eg. STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado. III - O mero descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. IV - Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 187 e 187, ambos do Código Civil, e 46 e 52, ambos da Lei 13.709/2018, sustentando estar comprovada a culpa exclusiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviço bancário em discussão, tendo em vista que sua responsabilidade é objetiva, além de restar evidente a irregularidade das contratações e das transferências bancárias que acarretaram danos aos recorrentes. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.024.155/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025